Tribunal: TJSP
Processo: 1501657-72.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501657-72.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
ROBSON BARBOSA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação, para reformar em parte a r. sentença, a fim de absolver o réu da
prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando o mesmo
condenado definitivamente, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Após
o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
2
VOTO no 28375
APELAÇÃO no 1501657-72.2019.8.26.0571
COMARCA: Itapetininga 2a Vara Criminal
Apelante: ROBSON BARBOSA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Recurso defensivo Alegação, em preliminar, de
ilegalidade da prova produzida
No mérito,
pretensão de absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, de aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, de afastamento
da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI,
da Lei n. 11.343/06, de substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos e de abrandamento do regime prisional -
Preliminar rejeitada - Ilicitude das provas não
verificada Inexistência de violação de domicílio -
Mérito - Provas relativas ao tráfico de drogas
francamente incriminadoras
Crime de perigo
abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado
no próprio ato de venda da mercadoria proibida
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da
Lei n. 11.343/06, corretamente reconhecida

Envolvimento de adolescente no comércio ilícito de
drogas suficientemente comprovado - Ausência de
provas suficientes para a condenação do réu pelo
crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06
Absolvição do réu por esse crime Pena aplicada ao
réu pelo crime de tráfico de drogas criteriosamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
3
dosada
Pena base fixada no mínimo legal

Impossibilidade de redução da pena em razão da
atenuante da menoridade relativa - Súmula n. 231 do
STJ
Aumento de 1/6 em razão da causa de
aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
Inaplicabilidade do redutor - Réu que fazia do
comércio ilícito de entorpecentes seu meio de vida,
não
se
tratando
de
traficante
ocasional
-
Inviabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos Crime
nefasto, sendo preciso maior reprovabilidade àquele
que envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade
de imposição de tratamento mais rigoroso ao
traficante - Regime prisional fixado com critério
Crime comparado a crime hediondo, ensejando a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo
Personalidade deturpada de quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade
Parcial
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 145/151,
acrescenta-se que o réu ROBSON BARBOSA DE SOUZA foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos cc. o
art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do
Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 1.399 (um mil, trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
4
noventa e nove) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, sustentando, em preliminar,
a ilegalidade da prova produzida. No mérito, busca a absolvição por
insuficiência probatória em relação a ambos os crimes e,
subsidiariamente, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/06, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40,
inciso VI, da Lei n. 11.343/06, a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos e o abrandamento do regime
prisional.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 188/215).
É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar de nulidade
suscitada nas razões de apelo.
Ao contrário do que sustenta a douta defesa, não há se
falar em ilegalidade da prova produzida, sob o argumento de que os
policiais, arbitrariamente, ingressaram na residência do réu.
Não houve a alegada violação de domicílio. Os
policiais contaram que, no dia dos fatos, passavam pelo local, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
5
perceberam que o réu, ao notar a presença da polícia, tentou fugir e
dispensou um objeto no corredor da casa da qual saía. Ele foi abordado,
nada de ilícito tendo sido encontrado. Constataram, porém, que na sacola
dispensada havia 20 pinos de cocaína. Daí porque as buscas realizadas
no imóvel eram decorrência de cumprimento da obrigação constitucional
e legal dos policiais. Registre-se, ademais, que, durante essas buscas,
foram encontradas mais drogas, o que caracterizava a situação de
flagrância, por se tratar o delito de natureza permanente. Assim, a falta
de mandado judicial não maculava a busca domiciliar, tendo sido
absolutamente legítima a conduta dos policiais.
Assim, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nos
autos.
Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r.
sentença recorrida, no tocante à condenação do réu pelo crime de
tráfico de drogas, bem apreciou as provas dos autos, à luz do melhor
direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade está comprovada pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 13/14, pelo laudo de exame químico toxicológico de
fls. 60/62 e pelos laudos periciais de fls. 95/98 e 99/102.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque, agindo em concurso e unidade de desígnios
com a adolescente Beatriz A. M., trazia com eles, guardavam e
mantinham em depósito 20 invólucros de cocaína, com peso líquido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
6
2,92g, e 17 porções de crack, com peso líquido de 3,74g, existindo a
certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza do
exercício do comércio ilícito de drogas pelo réu, exatamente como
narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Renan relatou que, na
data dos fatos, efetuavam patrulhamento e, ao adentrarem na rua Juraci
Galvão, visualizaram o réu saindo de uma casa. E no momento em que
ele viu a equipe, dispensou uma sacola por dentro do corredor da casa e
saiu correndo. Foram atrás dele, conseguindo abordá-lo. Nada de ilícito
foi encontrado em seu poder, mas, retornando ao imóvel, constataram
que na sacola havia 20 microtubos contendo cocaína. Dentro da
residência, estava a adolescente Beatriz. No quarto dela, encontraram,
dentro de um tênis, 17 pedras de crack e, dentro de uma gaveta, uma
balança de precisão, duas peneiras, vários saquinhos para embalar droga,
além de 35 microtubos vazios. A adolescente assumiu a propriedade das
drogas e a realização da venda juntamente com o réu, motivo de ele estar
ali naquele dia. O réu também disse que também estava no tráfico junto
com a adolescente e que dividiam o lucro. O réu e a adolescente são
conhecidos dos meios policiais pela realização do tráfico na região.
Nunca chegou a conduzi-los à delegacia anteriormente.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Danilo, confirmando que o réu, ao perceber a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
7
aproximação da polícia, arremessou uma sacola, dentro da qual foram
encontrados 20 pinos de cocaína. Também confirmou a apreensão, no
interior da residência, de 17 porções de crack, além de peneira, balança
de precisão, saquinho para embalar droga e pinos vazios, bem como a
confissão dos dois quanto à realização do tráfico. Disse que já conhecia
os dois de abordagens anteriores, mas foi a primeira vez que os conduziu
para a delegacia.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
8
De outra banda, o réu não demonstrou interesse em
apresentar a sua versão sobre os fatos. Ciente da ação criminal (fls.
104/105), o réu mudou-se de endereço, sem ter comunicado o novo ao
Juízo, sendo declarado revel (fls. 125).
E, na fase inquisitiva, admitiu que estava na posse de
drogas e que “estava mesmo vendendo entorpecente” (fls. 06).
Sabe-se que a confissão, ainda que extrajudicial, pode
interferir na prova produzida sob o crivo do contraditório, ainda mais no
caso em comento, por se mostrar em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Saliente-se,
por
oportuno,
que
o
tráfico
de
entorpecentes não pode ser descaracterizado porque não presenciado o
momento da comercialização da droga, segundo a melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
9
jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o
agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT
584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura
da posse da substância e da materialidade Condenação mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3
Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David Haddad
11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova em relação ao crime de tráfico de drogas,
como se nota, é plenamente desfavorável ao apelante, não restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
10
dúvida quanto ao intuito comercial, levando-se em consideração a
razoável quantidade de drogas, de espécies variadas; a apreensão de
balança de precisão, peneiras, as quais, inclusive, apresentavam
resquícios de cocaína, além de microtubos vazios e saquinhos plásticos
para a embalagem das drogas, bem como as circunstâncias que levaram
à prisão em flagrante do acusado. O crime de tráfico de drogas restou
bem tipificado e comprovado.
A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso
VI, da Lei n. 11.343/06, também foi corretamente reconhecida na r.
sentença, porquanto suficientemente comprovado o envolvimento da
adolescente Beatriz no comércio ilícito. Os dois são amigos e, inclusive,
o réu foi surpreendido quando saía do imóvel em que também estava a
adolescente. O réu estava em poder de pinos de cocaína e, no quarto da
ré, encontraram pedras de crack, além de apetrechos para o preparo e
embalagem das drogas. E mais, pelos policiais foi relatado que a
adolescente confessou informalmente a prática do tráfico.
O tipo penal determina o aumento da pena pela simples
conduta de praticar o delito com um adolescente, qualquer que seja,
bastando para tanto ser menor de 18 anos. Não se exige qualquer estado
de moral intocável do menor, mas, tão somente, que ostente idade
biológica esperada.
Oportuno destacar que, consoante lição de Renato
Marcão: “O que a lei não mais autoriza é a majoração especial diante
de qualquer concurso de agentes. Por outro vértice, havendo concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
11
eventual com criança ou adolescente, ou, ainda, com quem tenha, por
qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento
e determinação, a causa de aumento de pena terá incidência. A
conclusão decorre do próprio inciso VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06,
que determina a majorante sempre que qualquer dos crimes previstos
nos arts. 33 e 37 envolver qualquer pessoa que se encontre em uma das
condições indicadas, e envolver, aqui, é o mesmo que atuar
conjuntamente, vale dizer, em concurso ou associação eventual.”
(Tóxicos, ed. Saraiva, 7a edição, pág. 281)
Por outro lado, deve ser afastada a condenação do
apelante pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei n.
11.343/06, pois, ao contrário do que entendeu o douto magistrado a quo,
insuficiente o conjunto probatório para o decreto condenatório pelo
referido crime.
É que não ficou evidente o liame subjetivo entre o
apelante e a adolescente para o comércio ilícito de entorpecentes. Ainda
que haja indícios de tal fato, porquanto eles estavam no mesmo imóvel,
os autos estão a carecer de elementos a caracterizar um ajuste prévio,
com divisão de tarefas, em torno desse comércio. Não foram realizadas
campanas e nenhuma outra informação foi trazida aos autos de que eles
estavam associados para o tráfico, seja a identificação de algum usuário,
sejam anotações relativas à contabilidade do tráfico. Nem mesmo os
depoimentos dos policiais militares autorizam concluir, com a certeza
necessária, que eles estavam associados, em caráter estável e
permanente, para a prática do comércio ilícito. Afinal, se por um lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
12
disseram que os dois já eram conhecidos dos meios policiais, por outro
lado, afirmaram que nunca os tinham conduzido à delegacia
anteriormente. Ainda, de acordo com o que consta dos autos, o registro
de prática de ato infracional ostentado pelo réu é pelo crime de roubo e
não por tráfico de drogas (proc. 0003789-49.2018.8.26.0269 fls. 37).
A jurisprudência afirma que para existir o crime de
associação deve haver um mínimo de organização. Assim: “Para não
confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação
reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização,
seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico
ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada” (STF ROHC
75.236-5/AM, 1a T., j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de
1o-8-1997, RT 749/584). (Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de
agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7a edição,
Editora Saraiva, p. 232).
Destarte, diante da fragilidade probatória em relação à
autoria do delito de associação para o tráfico, de rigor a aplicação do in
dubio pro reo, remanescendo a condenação do réu apenas pelo crime do
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Passa-se à análise da pena fixada ao réu pelo crime de
tráfico de drogas.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
13
condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual
não havia como reduzir a pena em razão da atenuante da menoridade
relativa, conforme a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, corretamente incidiu o aumento de 1/6
(um sexto) em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI,
da Lei n. 11.343/06.
E não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Sabe-se que o redutor não pode
incidir como regra, bastando seja o agente primário e de bons
antecedentes, mas, sim, excepcionalmente, ao traficante eventual, como
por exemplo: viciado que fornece parte de sua droga para outro usuário,
porque em falta o entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é
a situação dos autos. O réu não comprovou ocupação lícita e foi
apreendida razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, além de
apetrechos destinados ao preparo e embalagem das drogas, o que, aliado
à sua própria confissão na fase policial, de que realizava a venda de
drogas, evidencia que ele fazia desse crime seu meio de vida, não se
tratando de traficante ocasional. Além disso, o réu ainda tem registro de
ato infracional anterior, por roubo, o que indica a sua inclinação a
práticas delitivas, não preenchendo os requisitos para a obtenção do
benefício.
Sobre o assunto, vejam-se os julgados do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
14
Tribunal de Justiça:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33
DA
LEI
N.
11.343/2006.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL
COMETIDO.
EVIDENCIADA
A
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato do recorrente ter praticado ato infracional quando
adolescente é elemento hábil a afastar o reconhecimento da
minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, se
evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Precedentes da
Quinta Turma.
2. Entender de forma diversa demandaria o reexame das provas,
o que é vedado em recurso especial a teor do verbete n. 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1653501/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe
17/05/2017)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO
DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
11.343/06.
INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO.
ART 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA. TRAFICÂNCIA. MEIO DE
VIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
15
EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Inviável é a utilização do
habeas corpus, ação de índole constitucional, marcado por
cognição sumária e rito célere, para se analisar alegação de
insuficiência do conjunto probatório apto a embasar a sentença
condenatória. 2. Não há falar em constrangimento ilegal quando
devidamente fundamentada a negativa de aplicação da
minorante, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, diante da
natureza e da quantidade da droga apreendida, bem como da
"conduta habitual e reiterada" na traficância, adotada como
meio de vida. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada. (HC n. 132.275 SP (2009/0055863-0),
Quinta Turma, Min. Relator Arnaldo Esteves Lima, j.
06/10/2009)
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador
de grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
16
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. A
gravidade do crime de tráfico de drogas, comparado a hediondo,
recomenda a fixação do regime mais gravoso, mostrando à sociedade a
eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando que, neste caso, além da
apreensão de razoável quantidade de cocaína e crack, ainda houve
envolvimento de adolescente na prática delitiva, revelando a conduta do
acusado maior reprovabilidade.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501657-72.2019.8.26.0571 -Voto no 28375
17
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença condenatória merece reparo
apenas para que seja afastada a condenação do réu pelo crime previsto
no art. 35 da Lei n. 11.343/06.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de absolver o réu da prática do crime previsto
no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando o mesmo condenado
definitivamente, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator